Tribunal: TJDFT
Processo: 0754079-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754079-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VALDINEI QUINTINO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por VALDINEI QUINTINO DE SOUSA, em que requer, em síntese, a revisão da pena relativa à sua condenação criminal dos autos n. 0241079-37.2017.8.09.0168, bem como que lhe seja enviado o relatório da sua situação processual executória. Intimada a Defensoria Pública para representar o peticionante (ID 79544180), esta afirmou que o peticionante se encontra regularmente assistido pela Defensoria Pública e que, em relação ao pedido de envio do RSPE, se trata de competência do juízo da execução penal, perante o qual deve ser realizado diretamente, sob pena de supressão de instância. Quanto à ação penal n. 0241079-37.2017.8.09.0168, asseverou que constitui repetição de pedido revisional de mesmo teor ao das RevCrim n.o 0724614-22.2024.8.07.0000, n.o 0711187-89.2023.8.07.0000 e n.o 0723841-11.2023.8.07.0000, já devidamente analisadas e complementadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal no sentido da incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Destacou, por fim, que o sentenciado já formulou pedidos variados com relação à condenação em questão: PetCrim 0725854-80.2023.8.07.0000, PetCrim 0723841-11.2023.8.07.0000, PetCrim 0723769-24.2023.8.07.0000, PetCrim 0703607-08.2023.8.07.0000, PetCrim 0753005-21.2023.8.07.0000 e PetCrim 0713539-49.2025.8.07.0000. A manifestação da Defensoria Pública veio, ainda, acompanhada do documento de ID 79544181. É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser admitida. Conforme relatado, o peticionante busca, neste petitório, a revisão da pena relativa à sua condenação criminal dos autos n. 0241079-37.2017.8.09.0168. Ocorre, entretanto, que a própria Defesa Técnica afirmou que se trata de repetição de pedido revisional de mesmo teor ao das RevCrim n.o 0724614-22.2024.8.07.0000, n.o 0711187-89.2023.8.07.0000 e n.o 0723841-11.2023.8.07.0000, já devidamente analisadas e complementadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal no sentido da incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E, tratando-se de matéria já apreciada através de revisão criminal aliada à incompetência deste Tribunal para apreciação do requerimento, revela-se descabido o prosseguimento da presente petição, sendo seu indeferimento medida que se impõe. Frisa-se, outrossim, que o pleito alusivo ao pedido de envio do relatório da sua situação processual executória é de competência do juízo da execução penal, sendo incabível a análise diretamente por este Tribunal de Justiça, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Verifica-se, portanto, não subsistir qualquer interesse processual necessário para dar prosseguimento à presente petição criminal. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO a presente petição criminal. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao sentenciado. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora